Tribunal: TJMT
Processo: 0010370-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010370-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAMELA FABIANA MAGALHAES BRAGA (EMBARGADO), TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO - CPF: 031.834.971-07 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (EMBARGANTE), TATIANE MAGALHAES DE ARAUJO - CPF: 031.834.971-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C.C SEGURO PRESTAMISTA – AÇÃO AJUIZADA POR HERDEIRA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO SEGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A SER PAGO DE ACORDO COM AS PREVISÕES DA APÓLICE – REMANESCENTE DO VALOR DA DÍVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0010370-73.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra o v. acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro de Vida c.c Seguro Prestamista
” (Número Único 0010370-73.2016.8.11.0041 – Código 1099408), ajuizada contra a embargante por PAMELA FABIANA MAGALHAES BRAGA, representada por TATIANE MAGALHÃES ARAÚJO, apenas para reduzir de R$ 30.000,00 para R$ 29.800,00 a indenização referente ao seguro prestamista, que deve ser paga à autora pela Seguradora, mantendo inalterados os demais pontos da sentença que

julgou parcialmente procedente o pedido, para, em razão do falecimento do pai da autora no dia 06.12.2013, condenar a embargante ao pagamento de indenização securitária em favor da autora no valor de R$ 15.000,00 (cf. Id. n. 92550497).

A embargante alega que o acórdão
“ocorreu em omissão e contradição ao entender que o Capital Segurado (importância segurada) é igual ao valor do limite máximo”,
sendo que
“é de fácil verificação que diferente o entendimento adotado na decisão colegiada, a indenização do seguro é o valor do cheque especial limitada a R$ 30.000,00 e não no valor de R$ 30.000,00”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que os vícios sejam sanados (cf. Id. n.

93807980
).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 95965990).

O MP opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 108155991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela apelada contra a Seguradora, com pretensão de satisfação do valor da indenização indicado no contrato de seguro de vida celebrado pelo falecido Luiz Carlos Vasconcelos Braga, no valor de R$ 15.000,00 (cf. Id. n. 70526171 - pág. 7), bem como no seguro prestamista (apólice n. 77.000.088 – cf. Id. n. 70532644 - pág. 6).

A sentença
proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
julgou parcialmente procedente o pedido, para, em razão do falecimento do pai da autora no dia 06.12.2013, condenar a ICATU SEGUROS S/A ao pagamento de indenização securitária em favor da autora no valor de R$ 15.000,00, bem como ao seguro prestamista no valor de R$ 30.000,00 (cf. Id. n. 70538607).

A embargante interpôs recurso de apelação cível, alegando, dentre outras coisas, que a apólice do seguro prevê que o capital segurado equivaleria ao valor do débito em conta corrente do falecido, limitado ao montante de R$ 30.000,00, e que, no caso, o valor do débito em conta corrente era de R$ 200,00, sendo este, portanto, o valor integral da cobertura, não havendo falar em valor remanescente a ser pago aos herdeiros

(cf. Id. no 70538625).

O acórdão combatido pelo presente recurso adotou a seguinte conclusão sobre essa questão:

“(...)

Quanto ao valor a ser pago, o item 10.1 da apólice prevê que o “capital segurado será equivalente ao valor do limite do crédito em conta corrente (“Cheque Especial”), limitado ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por segurado” (cf. Id. n. 70532648 – pág. 2).

Extrai-se dos autos que ambas as partes apresentaram a página de consulta à apólice vinculada ao CPF do contratante do seguro prestamista, da qual consta, como capital segurado, o valor de R$ 200,00 (cf. Ids. n. 70526260 - pág. 6 e 70536156 - pág. 9).

Portanto, sendo de R$ 30.000,00 o valor máximo da cobertura por dívidas deixadas pelo falecido, e de R$ 200,00 o valor da dívida deixada, deve o valor excedente do capital segurado (R$ 200,00 - R$ 30.000,00 = R$ 29.800,00), ser outorgado a quem figura como beneficiário do seguro prestamista, no caso, a herdeira/apelada.

(...)”.

No presente recurso, a embargante diz que houve omissão e contradição.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Como se vê no trecho do acórdão que abordou o tema do presente recurso, não há qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão adotada, ou omissão sobre algum ponto levantado pela embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022